Tribunal: TJDFT
Processo: 0752095-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0752095-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora